Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIIVL. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROCURAÇÃO COM CLAÚSULA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CORPO DA PROCURAÇÃO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0714590-23.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu que procuração não é instrumento hábil a pactuar honorários, sendo necessário contrato para este exclusivo fim.
2. O artigo 24 da Lei n. 98.906/94 exige tão somente a forma escrita para o contrato de honorários, o que pode ser suprido por simples menção clara no instrumento de mandato/procuração.
3. É válida, portanto, a estipulação de honorários advocatícios no corpo do instrumento do mandato, em homenagem a liberdade das formas contratuais publicação.
4. Agravo conhecido e provido.